Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705032-55.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUIZIO CRISPIM DE CARVALHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALUIZIO CRISPIM DE CARVALHO (autor) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação anulatória de débito tributário c/c consignação em pagamento c/c pedido de tutela de urgência por ele proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (réu), voltada à anulação de débito tributário referente ao ITCD sobre valor que considerou excedente (R$16.116,00), relativo à inclusão de valores de previdência privada da de cujus na base de cálculo do tributo, bem como consignação do valor que entende devido (R$24.575,86) e afastamento de multa, juros e outros encargos, julgou improcedente o pedido inicial. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$28.624,85), com fundamento no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil (ID 13651931). Os embargos declaratórios opostos pelo recorrente (ID 13651933) foram rejeitados pela decisão de ID 13651938. Opostos novos embargos declaratórios (ID 13651940), a decisão de ID 13651945 restou por esclarecer que a improcedência do pedido importou na revogação da decisão que antecipou a tutela e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário até trânsito em julgado, sem, contudo, alterar o resultado do julgado. Em suas razões recursais (ID 13651947), o autor/apelante assevera ter demonstrado que houve equívoco no lançamento da guia de ITCD referente aos bens deixados por LARA TRIGUEIRO DE CARVALHO BINDES, tendo sido incluídos na base de cálculo do imposto valores a título de previdência privada (VGBL), não tributáveis, no valor de R$402.900,11. Ressalta que o recorrido, no decorrer do prazo para a apresentação de réplica, peticionou nos autos (ID13651921), alegando que os valores da previdência privada não integraram a base de cálculo do imposto, bem como que o que ocorreu foi uma diferença entre o valor do imóvel na declaração do contribuinte e o valor da pauta de imóveis da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, sendo presumida a diferença verificada entre a previsão do valor do imposto feita pelo contribuinte e o valor do imposto apurado pelo fisco. Informa ter promovido, em sede de embargos declaratórios (segundo recurso), a comprovação de depósito complementar (R$29.393,44 – ID 13651934), bem como requereu expressamente fossem atribuídos efeitos infringentes ao recurso, a fim de que fosse mantida a decisão que deferiu a tutela provisória e suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Salienta, entretanto, que embora acolhidos os segundos embargos declaratórios, o pleito foi julgado improcedente. Esclarece que o objetivo da consignação em pagamento, no presente caso, é assegurar o pagamento tempestivo do crédito tributário, ilidindo assim, os efeitos da mora, até o trânsito em julgado da ação. Destaca que apenas após a apresentação da contestação - na qual o apelado somente sustentou a possibilidade de tributação dos valores de VGBL – é que foi apresentada a versão de que a diferença apurada pelo recorrente na guia de lançamento do ITCD seria em razão da diferença entre o valor do imóvel na declaração do contribuinte e o valor da pauta de imóveis da Secretaria de Fazenda, sem demonstração de qual seria esse valor. Salienta, outrossim, que restou comprovado que os bens a serem inventariados se constituíam de um imóvel localizado no Setor Sudoeste, no valor de R$611.396,45 e em três quotas, no valor de R$3.000,00, de empresa da qual a de cujus era sócia. Ressalta que, apesar de expressamente advertido que o valor de R$402.900,11 não seria tributável, tal valor foi indevidamente incluído na base de cálculo do ITCD, tendo sido emitida guia no valor de R$40.201,74, com excesso de cobrança da ordem de R$16.116,00. Pugna, ante a complementação do depósito, e com suporte no artigo 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pela antecipação da tutela recursal, para manter a decisão liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado do feito e, no mérito, que seja anulado o débito tributário referente ao ITCD sobre o excedente, consistente na inclusão na base de cálculo dos valores de previdência privada, bem como multa, juros e outros encargos. Preparo regular (ID 13651948 e 13651949). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 13651952) pugnando pelo não provimento do recurso do autor. Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo recorrente. Conforme se verifica dos autos, o recorrente, por ocasião da oposição do segundo recurso de embargos declaratórios oferecido contra a sentença recorrida (ID 13651933), promoveu depósito complementar no valor de R$29.393,44 (ID 13651934), a ser somado ao depósito inicialmente consignado (R$24.575,86 – ID 13651708), totalizando o valor do débito tributário. Ainda que a questão de fundo, debatida nos presentes autos, não diga respeito ao adimplemento total, ou não, do débito tributário, vinculado ao depósito realizado, mas, sim, à análise da existência, ou não, de erro na base de cálculo do ITCD, que teria considerado valores não tributáveis, há que se considerar que o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na hipótese de depósito de seu montante integral, recomendando o acolhimento do pedido liminar até julgamento do mérito do apelo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL a suspensão do crédito tributário até julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, 27 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator